Tribunal: TJSP
Processo: 1008448-38.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização proposta por seguradora. Danos patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Descarga elétrica que danificou aparelhos eletrônicos dos segurados. Sentença de procedência. Apelo da concessionária ré pleiteando a reforma da r. decisão. Sem razão. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Interesse de agir presente. Inaplicabilidade do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização proposta por seguradora. Danos patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Descarga elétrica que danificou aparelhos eletrônicos dos segurados. Sentença de procedência. Apelo da concessionária ré pleiteando a reforma da r. decisão. Sem razão. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Interesse de agir presente. Inaplicabilidade do previsto no artigo 204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL. Acesso ao Poder Judiciário que não está condicionado ao requerimento administrativo. Demandada que responde de forma objetiva. Alegação de caso fortuito ou força maior. Não comprovação. Quantum indenizatório e ressarcimento do segurado. Ausência de impugnação específica. Pagamento comprovado. Indenização devida. Adequado o valor fixado à título de honorários advocatícios. Montante arbitrado que considerou o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Honorários recursais arbitrados. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552679
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008448-38.2019.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008448-38.2019.8.26.0079 -Voto no 21643
2
APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização proposta por
seguradora.
Danos
patrimoniais.
Prestação
de
serviços.
Fornecimento de energia elétrica. Descarga elétrica que danificou
aparelhos eletrônicos dos segurados. Sentença de procedência.
Apelo da concessionária ré pleiteando a reforma da r. decisão.
Sem razão. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Interesse de agir
presente. Inaplicabilidade do previsto no artigo 204 da Resolução
no 414/2010 da ANEEL. Acesso ao Poder Judiciário que não está
condicionado ao requerimento administrativo. Demandada que
responde de forma objetiva. Alegação de caso fortuito ou força
maior. Não comprovação. Quantum indenizatório e ressarcimento
do segurado. Ausência de impugnação específica. Pagamento
comprovado. Indenização devida. Adequado o valor fixado à título
de honorários advocatícios. Montante arbitrado que considerou o
grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, bem
como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o
seu serviço. Honorários recursais arbitrados. Apelo desprovido.
VOTO n° 21643
RELATÓRIO:
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos
proposta por Tokio Marine Seguradora S/A em face da Companhia Paulista de
Força e Luz. Pretende a autora, em síntese, obter, regressivamente, o valor de
R$ 3.420,00, em razão do sinistro que cobriu de seu segurado.
Sobreveio sentença a fls. 260/262, cujo relatório se
adota, julgou procedente o pedido formulado na petição inicial, para o fim
condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 3.420,00, corrigida
monetariamente e com juros legais de mora a partir da data do efetivo
prejuízo, consoante o artigo 398 do Código Civil. Por força de sucumbência,
condeno a ré a arcar com o pagamento das custas e despesas processuais,
corrigidas a partir do desembolso, bem como honorários advocatícios do
patrono do autor, que fixo em R$ 1.000,00 (fls. 262).
Apela a concessionária ré (fls. 265/286) pleiteando a
reforma da r. decisão alegando, em resumo, que (A) não pode a apelante ser
condenada a indenizar a apelada quando não há nos autos prova mínima do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008448-38.2019.8.26.0079 -Voto no 21643
3
nexo causal entre o dano suportado com a prestação de serviço exercida pela
CPFL, razão pela qual a decisão deve ser revista sob pena de insegurança
jurídica e por ser medida de justiça (fls. 270); (B) Os documentos trazidos
aos autos pela apelada são unilaterais, especialmente o laudo/orçamento
acostado aos autos as fls. 69 e 81/82 produzidos sem qualquer ciência ou
notificação da apelante, limitando-se a afirmar que as avarias supostamente
ocorridas nos equipamentos possivelmente são decorrentes de “descarga
elétrica, oscilações de energia” (fls. 272); (C) a redução dos honorários
advocatícios; e, por fim, (D) Isto posto, resta patente, enfim, que a r. decisão
recorrida de fls. 260/262 merece reforma, sobre todos os aspectos abordados,
para que este E. Tribunal profira nova decisão, julgando absolutamente
improcedente a ação intentada pela apelada, tendo por base os argumentos
lançados, por ser medida de direito e imparcial justiça (fls. 286).
Houve contrarrazões pugnando pela manutenção do
decidido (fls. 315/330). O recurso foi regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, observo que o apelo é tempestivo e o preparo foi
recolhido (fls. 287). Conheço-o.
A r. sentença recorrida lavrada pelo digno magistrado
Marcus Vinicius Bachiega merece ser mantida na íntegra.
Pois bem.
Relativamente à alegação de cerceamento de defesa, o
juiz, na presidência do feito, tem a faculdade de determinar a realização das
provas que entenda necessárias para o seu livre convencimento (CPC, arts.
370 e 371). E, por outro lado, o julgamento antecipado é de rigor quando não
houver necessidade de produção de outras provas, conforme artigo 355, I, do
CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008448-38.2019.8.26.0079 -Voto no 21643
4
Aqui, na r. sentença, o douto juízo a quo entendeu com
acerto que desnecessárias quaisquer outras provas. Nota-se que as provas
documentais trazidas ao caso são satisfatórias para o deslinde do feito.
De plano, não há o que se falar em falta de interesse de
agir em razão da inexistência de prévio pedido indenizatório na via
administrativa. Indevida, no caso em tela, exigência de prévio pedido
administrativo como condição de ingresso ao Poder Judiciário ou de satisfação
dos direitos do consumidor frente às concessionárias fornecedoras de energia
elétrica, nos termos do artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal.
No mesmo sentido, inaplicável o artigo 204 da Resolução
no 414/2010 da ANEEL, que prevê o prazo de até 90 dias para o consumidor
solicitar o ressarcimento à concessionária. Ora, um ato normativo infralegal
não pode criar empecilhos para o exercício de um direito previsto em lei
federal. Consequentemente, presente o interesse de agir.
Cabe ressaltar que realmente não incide, no caso
vertente, o Código de Defesa do Consumidor. Não se desconhece que a
seguradora autora, quando indenizou sua segurada, sub-rogou-se, nos termos
do artigo 786 do Código Civil, “nos direitos e ações que competirem ao
segurado contra o autor do dano”.
Todavia,
conforme
decidido
na
Apelação
no
00204916-07.2011.8.26.0100, da 18a Câmara Extraordinária de Direito
Privado, julgada em 30.1.2015, não se aplica o Código de Defesa do
Consumidor na medida em que a seguradora, embora receba “um conjunto de
direitos, ações e pretensões que cabiam ao segurado, contra o segurador do
dano, não recebe as pretensões de caráter personalíssimo, incluindo aqui a
condição de consumidor, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa
do Consumidor”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008448-38.2019.8.26.0079 -Voto no 21643
5
No mesmo sentido se decidiu na Apelação no
1046899-40.2017.8.26.0100, julgada em 15.2.2018 pela 33a Câmara de
Direito Privado, verbis: “E, com todo o respeito, os artigos 349 e 786 do
Código Civil, que transferem ao novo credor os direitos do anterior, não
podem ser entendidos no sentido de desvirtuar o espírito da lei 8.078/90, a
ponto de atribuir às seguradoras direitos expressamente voltados para a parte
mais fraca de uma relação jurídica, no caso, o consumidor”.
Contudo, mesmo afastando a legislação consumerista, o
panorama decidido não seria alterado, pois a responsabilidade da
concessionária de serviço público é objetiva.
Com efeito, o artigo 37, §6o da Carta Magna dispõe que a
concessionária de serviço público se responsabiliza objetivamente por
eventuais danos causados a terceiros. Há isenção da responsabilidade apenas
se demonstrada alguma causa excludente da responsabilidade. Tal ônus, aliás,
é integralmente da recorrente.
Por outro lado, o artigo 6o, §1o, da Lei no 8.987/1995
(que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de
serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras
providências), prevê que:
Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a
prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos
usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas
pertinentes e no respectivo contrato.
§ 1o Serviço adequado é o que satisfaz as condições de
regularidade,
continuidade,
eficiência,
segurança,
atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e
modicidade das tarifas.
Por esse motivo, no presente feito, era ônus da recorrida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008448-38.2019.8.26.0079 -Voto no 21643
6
apenas a demonstração da existência dos danos e do nexo causal entre estes
a prestação do serviço.
Neste diapasão, os danos suportados pelos segurados da
recorrida foram demonstrados pelos pareceres técnicos colacionados a fls.
66/69 e 81/82 que apontaram como causa dos prejuízos “descarga elétrica”.
Referidos documentos não foram especificamente impugnados pela apelante,
uma vez que esta se limitou a dizer que eram laudos unilaterais.
No mesmo sentido, inexiste impugnação específica quanto
ao montante pago pela seguradora autora (fls. 71 e 89).
Neste diapasão, o dano material ficou caracterizado pelo
valor que a seguradora teve de ressarcir aos segurados.
Por outro lado, a ré não se desincumbiu satisfatoriamente
de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), pois não demonstrou, de forma
cabal e inconteste, a existência de caso fortuito ou força maior capaz de elidir
a sua responsabilidade.
Além disso, notório que a queda de raios, evento comum
e previsível, não é considerada como caso fortuito ou de força maior, mas sim
risco da atividade desenvolvida pela requerida, que deve ser por ela, deste
modo, suportado.
Assim sendo, tendo em vista o regramento normativo
constitucional e infraconstitucional que deve reger as concessionárias quando
da prestação de seus serviços públicos, inexiste controvérsia de que é ônus da
ré a comprovação da regularidade no fornecimento de energia elétrica, o que
só assim demonstraria o rompimento do nexo de causalidade. Tal situação,
contudo, não ocorreu.
Conforme se observa dos documentos colacionados ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008448-38.2019.8.26.0079 -Voto no 21643
7
feito pela seguradora autora, não é crível que diversos aparelhos eletrônicos
dos mais variados tipos tenham suportado uma sobrecarga de energia
simplesmente porque foram ligados em uma fonte de voltagem maior.
Portanto, tendo em vista a natureza dos diversos
equipamentos danificados e a ausência de prova escrita contundente sobre a
regularidade do serviço prestado, inexiste razoável dúvida apta a determinar a
realização de uma perícia indireta nas instalações elétricas internas dos
segurados.
A demandada não produziu qualquer prova em juízo,
como já mencionado. Portanto, indevida a afirmação de que vícios ou defeitos
nas instalações elétricas internas dos consumidores segurados são de sua
exclusiva responsabilidade, pois, como já pontuado, a responsabilidade da
requerida é objetiva.
Consequentemente, deve a concessionária ré indenizar a
seguradora autora no montante pago por esta a título de indenização aos seus
segurados. Tal quantia deverá ser corrigida monetariamente desde a data do
desembolso, uma vez que a correção visa apenas a preservação do valor real
da moeda à época do pagamento.
Por outro lado, no que tange à fixação de verbas
sucumbenciais, não merece reparo a r. sentença, o valor fixado em R$
1.000,00 (fls. 262), considerou corretamente o grau de zelo profissional, a
natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo
advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
À vista de tudo isso e, após analisar cuidadosa e
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelas partes em sede
recursal, conclui-se que nenhum deles é robusto o suficiente para arranhar a
solidez da r. sentença que, portanto, não está a merecer qualquer reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008448-38.2019.8.26.0079 -Voto no 21643
8
No mais, de acordo com o previsto no artigo 85, §11 do
Código de Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional nesta fase
recursal, e atendendo aos critérios legais e a atenção profissional
desenvolvida, majoro os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência,
de R$ 1.000,00 para R$ 1.500,00, atualizados a partir da presente sessão de
julgamento.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a análise
fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá como
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados na
apelação e nas contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um,
nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se
pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)